Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701580-24.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA EMBARGADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Ouça-se a parte adversa CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA. Após, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora